Tribunal: TJPA
Processo: 0004468-52.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004468-52.2019.8.14.0009

APELANTE: JAQUELINE CORREA RAMOS, CLEBERSON DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. IMPROVIMENTO.

DETRAÇÃO E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE NÃO ACOLHIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria dos crimes em tela, pois os contundentes depoimentos das testemunhas, retratam, sem nenhuma dúvida, suas condutas, caracterizadas pelo comércio de entorpecentes e o
animus
associativo necessário para a configuração do crime de associação para o tráfico.

2. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.

3. Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

4. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente modificação de regime de cumprimento daquela reprimenda, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

5. Não há que se falar em redução da pena pecuniária, eis que os valores fixados se encontram bem próximos ao patamar mínimo estabelecido pela Lei nº 11.343/06 a cada delito, revelando-se tais quantias arbitradas suficientes e proporcionais aos crimes perpetrados, além de reforçarem o caráter pedagógico da reprimenda, dando aos apelantes a oportunidade de reflexão acerca de seus comportamentos.

6. O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JAQUELINE CORREA RAMOS

E CLEBERSON DA SILVA E SILVA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que condenou a apelante 1,
Jaqueline Correa Ramos,
a pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e o apelante 2,
Cleberson da Silva e Silva
, a pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, ambos pelo cometimento do crime previsto nos art. 33 e 42 da Lei 11.323/2006.

Narram os presentes autos de Inquérito Policial que, no dia 12.06.2019, por volta das 00h30min, na rua Amandio de Sousa, no município de Bragança/Pa, os denunciados JAQUELINE CORRÊA RAMOS e CLEBERSON DA SILVA E SILVA foram presos em flagrante delito, uma vez que traziam consigo 02 (duas) PORÇÕES em tamanhos distintos de substância entorpecente pastosa conhecida vulgarmente como pasta de COCAÍNA, em desacordo com determinação legal e regulamentar, e a quantia de R$18,00 (dezoito reais) composta por cédula de R$2,00 (dois reais).

Extrai-se dos autos que no dia e hora acima mencionados, a Polícia Militar recebeu informação pela base que o acusado CLEBERSON, já conhecido da polícia por tráfico estava comercializando substância entorpecente juntamente com sua companheira, a denunciada JAQUELINE.

Diante da informação a Polícia se deslocou até o local e encontraram os acusados de posse da droga e a quantia supracitadas, sendo que a droga foi encontrada entre os seios da denunciada.

Ressalta-se que quando a acusada JAQUELINE foi questionada sobre a propriedade da droga encontrada, a mesma alegou que era do denunciado CLEBERSON e este de imediato confirmou que vendia, na ponta da faca, certa quantidade pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Os acusados foram conduzidos a DEPOL para a realização dos procedimentos cabíveis

Perante a autoridade policial, os denunciados assumiram as autorias do crime aos mesmos imputados.

Os indícios de
autoria
e prova da
materialidade
estão demonstrados pelas provas carreadas aos autos, através dos depoimentos das testemunhas, do auto de apresentação e apreensão, laudo de constatação provisório e dos demais documentos acostados.

Em
Razões Recursais

(fls. 64
/
77)
, a defesa de
Cleberson da Silva e Silva
, preliminarmente, pugnou pela reforma da sentença para que o recorrente seja absolvido ante a ausência de provas válidas de autoria e materialidade, inclusive diante da inconstitucionalidade e ilegalidade das provas produzidas e de suas derivações
.

Subsidiariamente, a defesa do Recorrente requer a desclassificação para o crime de Consumo de drogas e consequentemente, a atenuação da pena em razão da confissão espontânea do Apelante.

Em suas
Razões Recursais

(fls. 95/101)
, a defesa
Jaqueline Correa Ramos
, preliminarmente, pugnou ao direito de a Apelante recorrer em liberdade expedindo-se, para tanto, o competente Alvará de Soltura.

No mérito, a defesa requer, a reforma da sentença, para absolver a ré do crime de tráfico pela qual restou condenada, com fundamento no inc. VII, do art. 386, do Código de Processo Penal.

Ainda, requer que seja promovida a detração penal que anunciará novo regime de cumprimento da reprimida, nos termos da lei 12.730/2012.

Por fim, requer que seja reformada a sentença condenatória, no que pertine à pena de multa, ante as parcas condições financeiras afetas da condenada, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo à Apelante, devendo ser apurada a precariedade da situação financeira com mais acuidade, no Juízo das Execuções Penais.

Em
contrarrazões (fls.89/93)
, o digno representante ministerial manifesta-se, na sentença de
Cleberson da Silva e Silva
, pelo IMPROVIMENTO do presente recurso.

Em
contrarrazões (fls.104/106)
, o digno representante ministerial manifesta-se, na sentença de
Jaqueline Correa Ramos
, pelo IMPROVIMENTO do presente recurso.

Nesta instância superior, a Doutora Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
(fls. 257/271)
, opina pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
do recurso da apelante

Jaqueline Correa Ramos
,
e
CONHECIMENTO TOTAL
do recurso do apelante
Cleberson da Silva e Silva
e, nessa extensão pelo
DESPROVIMENTO
dos Recursos de Apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória em desfavor dos réus pelos motivos alhures dispostos.

É O RELATÓRIO. À REVISÃO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

1. Da Almejada Absolvição de ambos os Apelantes

Alegam os ora apelantes a
fragilidade de provas relativas à autoria dos delitos
,
fragilidade de provas relativas à autoria dos delitos
, tendo suas condenações se baseado tão somente nos depoimentos das testemunhas de acusação, as quais afirmam que a droga fora encontrada dentro da roupa da Apelante Jaqueline, sem que houvesse mandado de busca e apreensão, não restando, portanto, provada a propriedade da droga por parte dos réus. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugnam por suas
absolvições em relação a ambos os crimes
.

Não lhes assiste razão.

A materialidade e a autoria do crime em comento restam comprovadas pelo auto de apreensão às fls. 193 do apenso e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 52/53), bem como pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, senão vejamos.

De acordo com a sentença “
A testemunha PEDRO PAULO RIBEIRO RODRIGUES, policial militar, afirmou, perante este Juízo, que no dia dos fatos, recebeu uma denúncia de tráfico de drogas, que chegando ao local indicado, vários usuários correram, que no local havia um forte odor de droga no ar, que a acusada abriu sua residência e após autorizada a entrada no local, foi encontrada em poder da acusada certa quantia de pasta base de cocaína, que a droga estava dentro da blusa da acusada, que a acusada retirou a droga de dentro de sua roupa e entregou ao depoente, que naquele momento o acusado, companheiro da acusada, confessou que a droga era de sua propriedade, que no local estavam os dois acusados e mais uma criança, que o depoente efetuou a prisão do casal e os levou até a DEPOL
”.

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pelos apelantes, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

O fato de os réus terem sustentado a versão de negativa de autoria de violação de domicílio, de serem usuários, a quando de seus interrogatórios judiciais, em nada beneficia a tese defensiva, visto que o depoimento acima constitui um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos réus pelo crime descrito na denúncia.

Nem se fale que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

APELAÇÃO

CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ?AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ?DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES ? CREDIBILIDADE.
O depoimento de policiais é dotado de credibilidade que somente pode ser derrogada diante de evidências em sentido contrário.
Em casos envolvendo o tráfico de entorpecentes, a qualidade e a quantidade de droga apreendida são circunstâncias que devem ser sopesadas na primeira fase de individualização da pena, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do CP. Precedentes do STF e do STJ. A natureza da substância entorpecente, a par da quantidade apreendida, exerce papel de grande relevância na individualização da pena a ser aplicada em retribuição à prática de cada um dos delitos previstos na Lei 11.343/2006, pois permite deduzir o grau de periculosidade concreta de sua conduta. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.(Grifei)

(2020.01343381-71, 213.000, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/06, ARTIGO 304 DO CPB E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 ? ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS ?? PLEITO IMPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Vislumbro que a materialidade dos delitos restou demonstrada pelo Laudo de Perícia de Autenticidade Documentoscópica (fls. 31/35), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 18 ? IPL), bem como pelo Laudo Balístico (fls. 15/17) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 27/29 - IPL), que declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática dos crimes pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (Grifei)

(2020.02644875-33, 215.738, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, Publicado em 2020-11-20)

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO

CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INCOMPORTÁVEL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. Não há se falar em absolvição do apelante, se a materialidade e a autoria dos crimes a ele imputados restaram devidamente comprovadas em elementos probatórios jurisdicionalizados, em especial nos testemunhos dos policiais, que possuem valor probante relevante. Precedentes. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.

Quando o conjunto probatório reunido no decorrer da ação penal constitui prova robusta capaz de confirmar a prática e a autoria do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, incabível o pleito de desclassificação do crime para o de consumo próprio (artigo 28 da mesma lei). Pois, ainda que se admitisse ser o apelante consumidor

de drogas, é perfeitamente cabível a coexistência de ambos os tipos, e, para efeitos penais, deve prevalecer a conduta de maior gravidade. 3 - PENA-BASE. REDUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. Deve ser reanalisada e sopesada como favorável a circunstância judicial inidoneamente motivada e, de consequência, reduzida a pena basilar para acima do mínimo legal, ante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade da substância apreendida. 4 - PENA DE MULTA AJUSTADA. Em observância ao preceito da proporcionalidade, as penas de multa, não guardando proporção com as corpóreas, devem ser ajustadas. 5 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCOMPORTÁVEL. Não há falar-se em substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, porquanto ausentes o requisito previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, quando se cuida de agente condenado a pena corpórea superior a 08 (oito) anos, em regime fechado. 6 - EXTENSÃO A CORRÉU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Diante da similitude da aplicação da pena de multa, e considerando o cunho objetivo da matéria analisada, estende-se a alteração ao corréu. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EXTENSÃO AO CORRÉU. (TJGO, Apelação Criminal 0052362-87.2019.8.09.0130, Rel. Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 2ª Câmara Criminal, julgado em 25/02/2021, DJe de 25/02/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação dos apelantes pelos crimes dos arts. 33 e 42 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Desclassificação Para a Conduta do Art. 28 do Apelante Cleberson da Silva e Silva

Almeja o apelante
a desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28
, visto que os policiais não comprovaram a prática do comércio de entorpecentes, assim como as demais testemunhas foram firmes em reconhecer que não havia sinais de mercância, relatos esses corroborados pela quantidade e natureza da droga apreendida.

Conforme vastamente comprovado no item anterior ficou claramente comprovado o tráfico de entorpecentes sendo o acusado já conhecido na região pela prática, tendo assumido que portava as drogas, alegando ser para consumo visivelmente com o intuito de livrar-se da pena do tráfico.

3. Da Requerida Detração com a Consequente Alteração do Regime Inicial de Cumprimento de Pena da Apelante Jaqueline Correa Ramos

Igualmente, não há como se proceder à almejada
detração da pena,

para fins de modificação do regime inicial de cumprimento daquela reprimenda,
pois a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há como se acolher a tese desclassificatória quando resta devidamente demonstrada no acervo fático-probatório coligido aos autos, com indispensável segurança, a culpabilidade do apelante no crime de tráfico de substâncias ilícitas. 2. É incabível o reconhecimento da benesse do §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, porquanto as circunstâncias do caso concreto, aliadas ao fato do recorrente já ter sido condenado definitivamente em outro processo penal pelo mesmo delito, demonstram que este é contumaz na prática delituosa, dedicando-se à atividade criminosa. 3.
O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
4. Deve ser redimensionada, de ofício, a pena aplicada quando evidenciado a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. 5. Recurso conhecido e negado provimento, sendo, de ofício, redimensionada, a pena definitiva. Decisão unânime. (TJPA - 2018.03115861-75, 193.958, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-06)

4. Da Correção da Pena de Multa

Pugna, também, pela
correção da pena de multa, a qual deve guardar consonância com a pena privativa de liberdade, bem como, com a precária situação financeira da ré Jaqueline.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

Incabível a pretendida redução
, pois
entendo que os valores de 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, cominado ao crime de tráfico de entorpecentes,
não merece redução
, eis que se

encontra no patamar mínimo estabelecido pela Lei nº 11.343/06, a qual fixa o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico, revelando-se o valor

arbitrado suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando a apelante a oportunidade de reflexão acerca de seus comportamentos.

5. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pugna, por fim, pelo
direito de recorrer em liberdade
, ante o embasamento genérico da custódia preventiva, utilizado pelo juiz sentenciante.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO EXCLUSIVO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, 2018.05145436-40, 199.587, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2019-01-07)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. (...) 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2020.00207291-52, 211.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos porém LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

Belém/Pa, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021